Tribunal: TJSP
Processo: 2136041-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136041-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FERNANDO
BRENO FREIRE TORRES e Impetrante TIAGO VELOSO TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136041-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28677 ac
2
Voto n.o 28677
Habeas Corpus n.o 2136041-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Tiago Veloso Tavares
Paciente: Fernando Breno Freire Torres
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
Paciente
denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo
157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva
fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida
que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta
delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto
que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da
prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Tiago Veloso Tavares, em favor de
FERNANDO BRENO FREIRE TORRES, contra ato do MM. Juiz de Direito
da 14a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, consubstanciado na
manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito
tipificado no artigo 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Pugna, em síntese, a concessão da liberdade provisória (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/37).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136041-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28677 ac
3
de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida,
pela denegação da ordem de habeas corpus (fls. 41/59).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada em parte.
Depreende-se dos autos que, em 14 de março de 2020, o
paciente foi preso em flagrante delito, pois, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com Luis Henrique Frara Magalhães e com outro
agente não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, bens de propriedade da vítima
Laion Messias da Silva.
Conforme consta na inicial acusatória, policiais militares,
informados acerca das placas do veículo utilizado na prática delitiva,
lograram capturar e prender em flagrante delito o corréu Luis Henrique, que
admitiu informalmente a prática delitiva. O paciente e o comparsa não
identificado, se evadiram. Efetuadas buscas pelo automóvel, os policiais
encontraram os bens subtraídos do interior da residência da vítima. Ato
contínuo, os policiais receberam novas informações que davam conta do
ingresso de um agente no interior de uma residência e para lá diligenciaram,
onde lograram capturar o paciente, que também admitiu a prática da
subtração violenta. Ambos foram reconhecidos por uma das vítimas.
O paciente está sendo acusado da prática de roubo
majorado, o que legitima a manutenção da prisão cautelar com vistas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136041-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28677 ac
4
garantir a ordem pública, considerando a violência e grave ameaça à pessoa,
inerentes ao tipo penal. Não se cogita da gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto acarretado à vítima e à sociedade.
Além de responder por crime que envolve violência ou
grave ameaça à pessoa, o paciente responde a outros feitos criminais em que
se apura a prática de delitos patrimoniais, um deles cometido mediante
violência e grave ameaça, e, caso posto em liberdade, implicaria elevado risco
à sociedade.
Desse modo, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios de
autoria e materialidade do delito, sem se olvidar das condições subjetivas do
paciente, reincidente em crime doloso.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se acresce
a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-se, no caso,
de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU
03/05/2004, p. 196).
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136041-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28677 ac
5
assegurado pela Constituição da República.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n.o 12.403/11 admite o decreto da prisão preventiva
para os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja situação narrada nos autos
e descrita nos documentos que o acompanham, revela a insuficiência e a
inadequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136041-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28677 ac
6
justificadamente se encontra custodiado.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Anoto, por oportuno, que demais questões alegadas pela
defesa, como a tese de desclassificação do crime capitulado, referem-se às
questões de mérito e deverão ser submetidas às vias processuais adequadas.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR